Tribunal: TJSP
Processo: 1032227-32.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORES PÚBLICOS – REVISÃO DA REMUNERAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – SEXTA-PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POR LITISCONSORTE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Os Juizados Especiais

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORES PÚBLICOS – REVISÃO DA REMUNERAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – SEXTA-PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS POR LITISCONSORTE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09), montante que deve ser considerado individual no caso de litisconsórcio facultativo. A competência é absoluta, inderrogável, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser declarada de ofício (art. 64, § 1o, CPC).
2. Servidores públicos estaduais inativos. Pretensão ao recebimento do Prêmio de Incentivo Especial – PIE, instituído para Resolução no 110/2013 instituição para os servidores ativos. Litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa muito inferior a sessenta salários mínimos por litisconsorte. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.